Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720663-27.2018.8.07.0001 APELANTE: IVANETE DE CASTRO SOUZA ALVES, ERIVELTON LUCAS DE CASTRO ALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE DE CASTRO SOUZA ALVES APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em vista da certidão Id. 9767670, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora